Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705699-85.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA MARIA SALVIANO EMBARGADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANA MARIA SALVIANO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 73385920, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração (ID 73787679), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de julho de 2025 às 14:39:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora